Tribunal: TJES
Processo: 0028376-52.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028376-52.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOKA INTERNATIONAL LTDA e outros

APELADO: MOKA INTERNATIONAL LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

2.
O pedido de gratuidade da justiça já havia sido indeferido anteriormente, e a parte foi devidamente intimada para recolher o preparo, não podendo essa questão ser rediscutida em sede de agravo interno.

3.
Cabe à parte interessada o dever de diligência, especialmente quanto às intimações que lhe são dirigidas, não havendo nos autos elementos que comprovem a alegada confusão processual entre a tramitação física e eletrônica. A alegação de confusão processual não justifica a inércia quanto ao recolhimento das custas, pois os atos processuais e intimações ocorreram de forma regular.

4.
A concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo só é possível diante de justo impedimento, o que não foi comprovado nos autos.

5.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MOKA INTERNATIONAL LTDA.
em face da decisão monocrática id. 9278074 que inadmitiu o recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A agravante, em suas razões, alega confusão processual decorrente da tramitação híbrida dos autos, ora físicos, ora eletrônicos, bem como sustenta que a empresa se encontra inativa desde 2016, requerendo, por isso, o benefício da justiça gratuita ou a concessão de novo prazo para o recolhimento das custas processuais (id. 9796122).

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10327315).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0028376-52.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOKA INTERNATIONAL LTDA, GRANITEEXPORT.COM EXPORTACAO LTDA

APELADO: MOKA INTERNATIONAL LTDA, GRANITEEXPORT.COM EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MOKA INTERNATIONAL LTDA.
em face da decisão monocrática id. 9278074 que inadmitiu o recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A agravante, em suas razões, alega confusão processual decorrente da tramitação híbrida dos autos, ora físicos, ora eletrônicos, bem como sustenta que a empresa se encontra inativa desde 2016, requerendo, por isso, o benefício da justiça gratuita ou a concessão de novo prazo para o recolhimento das custas processuais (id. 9796122).

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10327315).

Pois bem. Após detida análise dos autos e considerando os elementos trazidos na decisão agravada, entendo que o presente agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme já consignado na decisão que inadmitiu o recurso de apelação, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido anteriormente, sendo a parte recorrente devidamente intimada para recolher o preparo recursal.

O despacho de id. 6031025 determinou que a agravante comprovasse sua hipossuficiência financeira, requisito necessário para o deferimento da gratuidade da justiça no âmbito recursal. No entanto, a agravante permaneceu inerte, não apresentando a comprovação exigida.

Posteriormente, no evento 6699072, o benefício da justiça gratuita foi indeferido, e a agravante foi intimada para realizar o recolhimento do preparo. Novamente, a recorrente deixou o prazo transcorrer sem efetuar o recolhimento das custas, optando por protocolar pedido de reconsideração, conforme petição id. 7102251.

Ressalte-se que uma vez indeferida a gratuidade da justiça, a parte deve, de imediato, proceder ao pagamento do preparo, sob pena de deserção, conforme previsto no artigo 1.007 do CPC. No caso em tela, a agravante não cumpriu com tal obrigação processual, configurando, assim, a deserção.

Quanto à alegada confusão processual decorrente da tramitação física e eletrônica dos autos, tal argumento não se sustenta. Cabe à parte interessada o dever de diligência, especialmente em relação às intimações que lhe são regularmente dirigidas.

Conforme o disposto no artigo 272 do CPC, a intimação realizada nos autos gera presunção de conhecimento por parte da parte intimada, e não há nos autos qualquer evidência de que a agravante tenha sido prejudicada por suposta confusão processual.

É fato notório que o processo judicial, especialmente em sua transição para o meio eletrônico, pode implicar mudanças na forma de tramitação. Contudo, essa transição não exime a parte de sua responsabilidade de acompanhar os atos processuais. A agravante, por meio de seu advogado devidamente constituído, foi intimada das decisões pertinentes, incluindo a necessidade de recolhimento do preparo.

A alegada confusão entre a tramitação física e eletrônica não se justifica, uma vez que os atos processuais ocorreram de forma regular e as intimações foram expedidas conforme o devido processo legal.

Por fim, o pedido subsidiário de concessão de novo prazo para o recolhimento das custas não merece acolhimento. Digo isso porque o artigo 1.007, § 6º, do CPC, estabelece que o relator poderá relevar a deserção apenas diante de justo impedimento devidamente comprovado, o que não se verifica no caso dos autos. Não há nenhum elemento concreto que indique um impedimento legítimo que tenha prejudicado a agravante no cumprimento de suas obrigações.

Dessa forma, não há que se falar em confusão processual que justifique o não cumprimento das obrigações processuais, nem em concessão de novo prazo para o recolhimento das custas, especialmente quando já houve a devida intimação e a parte se manteve inerte.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

Preclusas as vias recursais em relação à MOKA INTERNATIONAL LTDA., retornem os autos conclusos para julgamento do interposto por GRANITEEXPORT COM EXPORTAÇÃO LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.